Tribunal: TJDFT
Processo: 0766226-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Débito Tributário. Icm-st. Adesão Ao Refis. Indenização. Retroatividade Da Lei Mais Benéfica. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de retroatividade da norma mais benéfica (Lei Distrital no 6.900/2021) ao débito já quitado; (ii) estabelecer se há contradição na decisão ao determinar a redução da multa para 100%, quando esta já teria sido reduzida para 90% por adesão ao REFIS.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de discussão judicial sobre a validade formal do lançamento mesmo após a adesão ao REFIS, com base em precedentes do STJ.
5. A retroatividade da Lei Distrital no 6.900/2021, que reduziu a multa para 100%, foi admitida pelo colegiado com fundamento na ausência de coisa julgada administrativa e no princípio da vedação ao confisco, conforme jurisprudência do STF.
6. A alegação de contradição é afastada, uma vez que o próprio embargante, no recurso anterior, defendeu a manutenção da multa em 200%, adotando comportamento contraditório ao afirmar, nos embargos, que a multa já teria sido reduzida para 90%.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1.A adesão ao programa de parcelamento de débitos tributários não impede o exame judicial de vícios formais do lançamento. 2. A retroatividade de lei mais benéfica é admissível enquanto a validade do lançamento estiver sendo discutida judicialmente. 3. A pretensão de reexame do mérito da decisão, sob o fundamento de contradição ou omissão inexistentes, não se admite em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV; CPC, art. 1.022; CTN, art. 144; Lei no 9.964/2000, art. 2o; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 65, V (com redação dada pela Lei no 6.900/2021). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/10/2010. STJ, AgInt no REsp 1.867.672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/2/2022; STF, ARE 1355155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 9/5/2022.